Tribunal: TJSP
Processo: 1505460-25.2019.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Embargos de declaração – Decisão colegiada em sede de Apelação que analisa o pedido de modo satisfatório e completo – Inexistência de obscuridade, omissão, contradição ou dúvida no acórdão impugnado – Embargos acolhidos apenas para retificar erro material referente à data dos fatos, sem alteração no mérito
Cabe acolhimento dos embargos apenas para retificar erro material, sem alteração no

Ementa:
Embargos de declaração – Decisão colegiada em sede de Apelação que analisa o pedido de modo satisfatório e completo – Inexistência de obscuridade, omissão, contradição ou dúvida no acórdão impugnado – Embargos acolhidos apenas para retificar erro material referente à data dos fatos, sem alteração no mérito
Cabe acolhimento dos embargos apenas para retificar erro material, sem alteração no mérito, se não se fizer presente qualquer obscuridade, omissão, contradição ou dúvida no acórdão embargado que, expondo adequadamente os motivos da decisão, analisou inteiramente o pedido.